Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. VERBA SALARIAL PARCIALMENTE LIBERADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DO SALDO REMANESCENTE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SUSCITADO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto no âmbito de execução fiscal, conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, desproveu o recurso, mantendo a decisão que acolhera apenas parcialmente o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao reconhecer como impenhorável tão somente a parcela comprovadamente de natureza salarial e preservar a constrição sobre o montante remanescente, considerado excedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração; (ii) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 833, inciso X, do CPC, relativo à impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal, bem como quanto ao fato superveniente consistente no parcelamento administrativo do débito, à luz do art. 493 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifico que o embargante, embora esteja insatisfeito com o resultado desfavorável no julgamento do agravo de instrumento, alega a existência de omissão e de contradição, defeitos que, em tese, viabilizam a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese, verifica-se a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou de forma fundamentada a impenhorabilidade dos valores constritos, reconhecendo apenas a parcela comprovadamente salarial e afastando a incidência automática do art. 833, X, do CPC quanto à poupança, bem como consignou que a alegação de parcelamento administrativo do débito não poderia ser conhecida em sede recursal, por configurar inovação recursal, sendo incabível o uso dos embargos para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento.
5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.